Tribunal: TJMT
Processo: 1023541-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023541-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANO PENALVA VERDOLIN - CPF: 879.860.601-82 (ADVOGADO), IGINO LUIZ SEGANFREDO - CPF: 245.563.270-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DIVERGÊNCIA
NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE E CONTADORIA JUDICIAL – INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA – NECESSIDADE DE NOVOS CÁLCULOS PELO CONTADOR JUDICIAL
– ART. 524, §2o, CPC/15 – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É cediço que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial gozam de presunção
iuris tantum
de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, devendo prevalecer até prova em contrário.

No caso, após a impugnação pelo executado ao cálculo apresentado, o Magistrado de origem constatou haver excesso, apontando as inconsistências por meio de decisão fundamentada, fazendo-se, pois, necessário o refazimento dos cálculos pelo contador judicial, providência essa em consonância com a previsão do art. 524, §2o do CPC/15, pelo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023541-33.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

IGINO LUIZ SEGANFREDO

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL SA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
IGINO LUIZ SEGANFREDO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT,
Dr.

Pedro Flory Diniz Nogueira
, lançada nos autos de C
umprimento de Sentença no. 1003299-57.2020.8.11.0010
, proposto em desfavor do

BANCO DO BRASIL SA
, que deixou de homologar os cálculos apresentados por verificar incorreção e excesso, d
eterminando, assim, nova remessa dos autos à contadoria para confecção de novos cálculos, atentando-se aos parâmetros descritos na sentença.

O agravante, em suas razões recursais, relata que
“merece reforma a decisão do juízo de piso que determinou NOVA remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de NOVOS CÁLCULOS, vez que não há razoabilidade, proporcionalidade ou mesmo amparo legal que a sustente
”
(sic).

Frisa que
“
ainda que em um primeiro momento o valor apurado Contadoria Judicial (R$ 587.922,53) possa ter parecido vultoso ou excessivo aos olhos do magistrado prolator da decisão que ora se impugna, não se pode perder de vista que tal montante é fruto da incidência de juros de correções legais por quase 33 anos
”
(sic).

Ressalta que
“
não há que se falar em excesso por parte dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 59440148), órgão técnico e imparcial cujos cálculos e informações ostentam presunção de veracidade, refutados apenas em casos excepcionais e mediante a apresentação de prova eloquente e robusta em sentido contrário
”
(sic).

Anota que
“
a decisão monocrática que determinou o envio dos autos novamente à Contadoria para a realização de novos cálculos utilizando valor equivocado como parâmetro (NCz$6.255,00) além de contrariar os elementos dos autos, ofende a coisa julgada
”
(sic).

Forte nesses argumentos, requer seja reformada a decisão do juiz singular que determinou o envio dos autos novamente à Contadoria Judicial para a realização de novos cálculos, com a consequente liberação do valor de R$479.702,74 (quatrocentos e setenta e nove mil setecentos e dois reais e setenta e quatro centavos), bem como a intimação do agravado para depositar o valor remanescente, imediatamente, no importe de R$108.219,79 (cento e oito mil duzentos e dezenove reais e setenta e nove centavos), com abatimento da quantia de R$78.105,82 (setenta e oito mil cento e cinco reais e oitenta e dois centavos), já levantado a título de verba incontroversa (Id 114031987).

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

A parte agravada ofertou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso (Id 115864997).

O agravante é beneficiário da gratuidade da justiça em primeiro grau, restando estendido o benefício nesta via recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença intentado por
Igino Luiz Seganfredo
,
visando a percepção de quantia devida resultante da condenação do banco recorrido ao pagamento das diferenças de correção monetária de valores depositados em caderneta de poupança nos meses de janeiro a fevereiro de 1989, decorrentes dos expurgos inflacionários do Plano Econômico Verão.

Infere dos autos de origem que a parte exequente/agravante apresentou como valor exequendo a quantia atualizada de R$479.702,74 (quatrocentos e setenta e nove mil, setecentos e dois reais e setenta e quatro centavos), o qual fora impugnado pelo banco executado/agravado, em que alegou excesso na execução, na medida em que os cálculos apresentados, a seu ver, não demonstraram acertada evolução do débito.

Observa-se que a impugnação foi rejeitada pelo nobre Juízo singular, que, no entanto, determinou a remessa do feito à Contadoria Judicial,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Também não prospera a alegação do executado de que a apuração/liquidação dos valores devidos deve ser feita por meio de liquidação de sentença.

Isto porque, basta uma singela análise dos autos, para se constatar que o cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, uma vez que o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança e, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença.

Em relação ao alegado excesso, o artigo 525, § 4o do CPC estabelece que o executado, ao alegar excesso de execução em sede de impugnação, deverá indicar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Na espécie, analisando o cálculo apresentado pelo executado, vê-se que não foram utilizados os índices estabelecidos no título executivo que aparelha os autos.

Assim, a fim de sanar divergência quanto ao valor efetivamente devido, determino a remessa do feito ao contador judicial para elaboração de cálculo, o qual deverá ser realizado nos moldes da sentença/acórdão constante nos autos.

As demais alegações da impugnante não guardam relação com os presentes autos, visto que dizem respeito à ação civil pública, ao passo que a sentença objeto de execução é proveniente de ação de conhecimento individual que tramitou nesta Comarca sob o número 27305.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
rejeito
a impugnação apresentada pelo executado e nos termos do artigo 524, § 2o determino a remessa do feito à contadoria judicial para apuração do valor efetivamente devido, consignando que o cálculo deverá ser confeccionado nos exatos termos da sentença e do acórdão (...)”
(Id 59119902 dos autos de origem)

Cumprida a determinação retro, os autos então retornaram com a apuração d
a quantia na ordem de R$587.922,53 (quinhentos e oitenta e sete reais, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos), seguindo-se de manifestação da instituição executada discordando do cálculo apresentado pela Contadoria Judicial e apresentando novos parâmetros do quantum debeatur
(Id 61751822 dos autos de origem), o que por sua vez foi questionado pelo autor-exequente, que pugnou pela improcedência da impugnação apresentada, requerendo, via de consequência, a imediata liberação do valor incontroverso (Id 63870110 dos autos de origem).

Ato seguinte, sobreveio a decisão ora questionada por meio do presente instrumento, em que o i. Magistrado
a quo
reconheceu
que tanto o cálculo apresentado pelo exequente como o da Contadoria Judicial incorreram em excesso, determinando-se, assim, o seu refazimento.

Eis o teor da decisão:

(...)
Inicialmente, considerando ser incontroversa a quantia de R$ 78.105,82 (setenta e oito mil cento e cinco reais e oitenta e dois centavos), determino a imediata expedição de alvará para levantamento do referido montante em favor do exequente e seu patrono.

Por outro lado, em relação à quantia controvertida, após debruçar sobre os autos, foi possível aferir que tanto o cálculo do exequente quanto da contadoria judicial incorreram em excesso, explico.

A despeito de o título judicial não ter fixado o valor inicial ao qual deveria incidir as devidas correções, percebe-se que na ação de exibição de documento, cuja sentença encontra-se carreada aos autos (fls. 117/127), foi reconhecida a existência do montante de CZ$ 3.000,000,00 (três milhões de cruzados), na conta poupança do exequente.

O valor acima referido convertido em cruzados novos perfaz a quantia de NCz$6.255,00 (seis mil duzentos e cinquenta e cinco cruzados novos), conforme informado pelo próprio exequente na ação de conhecimento, de forma que referido valor deve ser utilizado como parâmetro para a correção monetária devida, além da incidência dos juros remuneratórios e juros de mora, nos exatos índices fixados na sentença.

Cumpre consignar que, com exceção do valor constante no termo inicial, o cálculo da instituição financeira está em sintonia com o título executivo judicial.

Destarte, determino nova remessa dos autos à contadoria para confecção de novos cálculos, atentando-se aos parâmetros acima informados (...)”
(Id 68891364 dos autos de origem – grifos nossos)

Não se conformando com o
decisum
, o exequente/agravante, dentre outros pontos, defende que os cálculos de lavra da Contadoria Judicial não se mostram excessivos, bem como alega que se trata de órgão técnico e imparcial, cujos cálculos e informações ostentam presunção de veracidade.

Ora,
é cediço que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial gozam de presunção
iuris tantum
de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, devendo prevalecer até prova em contrário, justamente a hipótese dos autos.

Isso porque, após a impugnação ofertada pelo executado ao cálculo apresentado, o Magistrado de origem constatou o excesso, apontando precisamente a inconsistência nos cálculos, de modo que há necessidade de seu refazimento, seguindo criteriosamente os parâmetros constantes da sentença, justamente para se evitar enriquecimento sem causa da parte interessada.

Ora
, é crível que o Magistrado singular, ao verificar haver divergência nos
cálculos
apresentados, agiu com prudência ao determinar a nova remessa dos autos à
Contadoria
Judicial, estando, inclusive, em consonância com previsão expressa do art. 524, §2o, do CPC/15
[1]
, que estabelece que mesmo na execução de quantia certa, para verificação dos cálculos, o Juiz poderá se valer do contabilista do juízo.

Trago a lume julgados semelhantes desta Corte de Justiça:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS DIVERGENTES
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA –
REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese à decisão objurgada ter sido constada no andamento processual como “despacho de mero expediente”, nota-se que seu conteúdo foi decisório ao determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, comportando cabimento no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC/15, por tratar-se de decisão interlocutória proferida em fase de Cumprimento de Sentença; 2. Da análise dos autos, tem-se que
o magistrado singular ao verificar haver divergência dos cálculos apresentados pelas partes, agiu com prudência ao determinar a remessa dos autos à contadoria judicial,
que, além de gozar de fé pública com presunção iuris tantum de veracidade, legitimidade e revestir-se de imparcialidade, está a disposição do judiciário justamente para dirimir referidos conflitos de divergências e dúvidas, conforme dispõe o artigo 524, § 2o do CPC.”
(TJ-MT – AI: 10050069520178110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/08/2017, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS – NECESSÁRIA REMESSA À CONTADORIA PARA APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PREJUDICADA – RECURSO PROVIDO.
Se há disparidade entre os cálculos apresentados por cada uma das partes, recomenda-se a remessa dos autos ao Contador do Juízo a fim de elucidar eventuais divergências entre as memórias de cálculo apresentadas pelas partes com o suprimento da controvérsia, orientado pelo julgado em liquidação
.”
(TJ-MT – AI: 10008271620208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/06/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2020)

Não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO –
CONTADORIA JUDICIAL – APURAÇÃO PENDENTE. De conformidade com o art. 524, § 2o, do CPC, o magistrado pode valer-se da Contadoria Judicial para verificação dos cálculos apresentados.
Estando o valor do débito pendente de apuração pela Contadoria Judicial, não é possível o levantamento dos valores devidos a título de honorários advocatícios.”
(TJ-MG – AI: 10000205431232002 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Cíveis/14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– NOMEAÇÃO DE PERITO –
CONTADORIA JUDICIAL.
Cumprimento de sentença. Decisão agravada que nomeou perito contábil e determinou manifestação sobre honorários periciais apresentados. MÉRITO –
Artigos 523 e 524, § 2o, do CPC que estabelecem que mesmo na execução de quantia certa, para verificação dos cálculos, o Juiz poderá se valer do contabilista do juízo – Autos que devem ser remetidos à Contadoria Judicial para verificação dos cálculos
– Nomeação de perito que depende de declínio justificado da Contadoria do seu dever legal, o que não restou demonstrado nos autos – Precedente desta C. Câmara. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP – AI: 30059158120208260000 SP 3005915-81.2020.8.26.0000, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 18/12/2020, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2020)

Outrossim, não vislumbro prejuízos à nenhuma das partes com a determinação de nova remessa dos autos ao Contador Judicial, sobretudo porque já liberado o montante incontroverso (R$78.105,82).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

[1]
Artigo 523 - No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

(...)

Artigo 524 - O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

(...)

§ 2o
Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo
, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022